Tribunal: STF
Processo: ARE 1400871
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESPROMOÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS –IMPOSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – TEORIA DO FATO CONSUMADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER, PARA CONCEDER A SEGURANÇA.



    I – Na esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, é ilegítimo o ato que pretende despromover policial militar que já alcançou cargos superiores na carreira, devendo ser aplicada a teoria do fato consumado, não havendo que se falar em violação de coisa julgada, eis que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em mandado de segurança anterior analisava fatos distintos dopresente mandamus.



    APELAÇÃO ADESIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS – PREJUDICADO.



    Diante do acolhimento do apelos dos impetrantes, com a concessão da segurança almejada, fica prejudicado o recurso do Estado de Mato Grosso do Sul, que visava unicamente a suspensão dos efeitos da sentença proferida pelo juízo



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese os fundamentos lançados pelo juízo a quo, tenho que deve ser provido o recurso dos impetrantes, para que seja concedida a segurança almejada.



    Com efeito, a questão discutida no mandado de segurança nº 0038402-70.2005.8.12.0001, utilizado pelo magistrado a quo como razão de decidir, é bem menos ampla do que aquela tratada no presente mandamus. Veja-se, enquanto naquele feito se discutia o direito dos impetrantes de participarem do curso de formação de formação de sargentos instaurado no ano de 2002, a presente ação mandamental trata da possibilidade de rebaixamento hierárquico de militares estaduais mesmo após a promoção para além da patente obtida naquele curso de formação.



    É dizer, o reconhecimento da impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado, consignada na decisão do Superior Tribunal de Justiça, avaliou unicamente a possibilidade de se garantir ao militar a concessão da patente no curso em que foi aprovado (3º Sargento), cuja participação se deu em virtude de tutela liminar, posteriormente revogada.



    No caso, ao contrário, deve-se avaliar a licitude da "despromoção" dos militares estaduais que já foram promovidos por atos posteriores, para cargos hierárquicos mais avançados (2º Sargento), evitando-se a disruptura da estrutura hierárquica militar, bem como a indevida alteração da situação funcional e patrimonial dos servidores estaduais, já consolidadas em grande período de tempo, situações estasnão avaliadas na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar, pois, em coisa julgada.



    Nesse sentido o parecer lançado pela e. Procuradora de Justiça:



    "(...)Observa-se, assim, que a promoção dos impetrantes já estava consolidada na corporação e eles exerceram o ofício com tal presteza e eficiência que fizeram jus à nova promoção, inclusive.



      Logo, não se pode olvidar, ainda, que comprovaram seus méritos por meio da aprovação no curso de formação, de sorte que não se mostra razoável, nem digno, após tanto tempo, retornar à graduação inicial. 



    O ato fere ainda os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé, porquanto eventual "despromoção" colocaria em risco o sustento dos impetrantes e de suas famílias, pois já haviam incorporado o vencimento da graduação ao seu patrimônio. 



    Outrossim, a "despromoção" desatende ao princípio da eficiência, pois a Administração Pública necessita de militares nessa graduação, da estirpe dos impetrantes, o que foi demonstrado por meio da abertura de novo concurso de seleção."



    De outro vértice, a ilicitude dessa "despromoção", realizada em face de militares estaduais que já ascenderam na carreira, é objeto de reiteradas decisões por este Egrégio Tribunal, v.g.:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – POLICIAL MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO CONSIDERADO INVÁLIDO PELA SINDICÂNCIA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADO JUNTO AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – DESPROMOÇÃO – IRRAZOÁVEL – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Administração Pública, no exercício de sua autotutela, pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade. Contudo, considerando que o autor ascendeu na carreira militar, por ter participado do Curso de Formação de Cabos e comprovado a conclusão do ensino médio, ainda que seu diploma tenha sido considerado inválido, pois fornecido por instituição de ensino em situação irregular, não se mostra razoável promover a anulação da promoção ao posto de 3º Sargento da PMMS, devendo ser aplicada a teoria do fato consumado para ratificar a situação jurídica sedimentada, sob pena de prejuízo ao candidato. (TJMS. Apelação Cível n. 0825663-17.2014.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 30/05/2019, p: 03/06/2019)



    (...)



    Não se pode, assim, julgar legítimo o ato de "despromoção" que, desconsiderando o decurso de lapso considerável de tempo, determina o retorno do militar estadual para a base da carreira, pois, ainda que excluído o ingresso no curso de formação que deu causa à celeuma, o servidor poderia alcançar a graduação atual em momento posterior. É dizer, a busca do reconhecimento judicial dos direitos de taisservidores, neste caso, não lhes pode trazer consequências mais gravosas do que aquelas que adviriam de seu conformismo.



    Assim, quer porque a decisão que consignou a impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado não possui correspondência com os fatos aqui analisados – não havendo que se falar, pois, em violação à coisa julgada – quer porque a pretensão de despromoção dos militares estaduais já foi rechaçada de forma reiterada por este Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o direito à concessão da segurança.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente